Tribunal: TJDFT
Processo: 0712363-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712363-48.2024.8.07.0007 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Itaú Unibanco Holding S/A Embargada: Helena Assunção dos Santos Fernandes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Itaú Unibanco Holding S/A (Id. 71354171) contra o acórdão (Id. 71060900) que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator